Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707785-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO DE FARIA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO DE FARIA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras-DF, que, nos autos do processo N. 0702028-33.2021.8.07.0020, ajuizado em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, deferiu a tutela de urgência, para que a parte requerida, ora agravada, no prazo de 48 horas, efetue a portabilidade do plano de saúde da parte autora para plano individual, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que se encontra em tratamento de câncer e que a sua interrupção poderá prejudicá-lo, conforme demonstram os laudos médicos juntados aos autos. Diz que, embora tenha formulado pedido para que fosse determinado ao plano a manutenção da sua vigência até o fim do seu tratamento médico ou, subsidiariamente, que permaneça vigente até o término das 7 sessões de terapia anti-HER 2 com TDMI (Kadcyla), previsto para finalizar em maio de 2021, foi deferida pelo juízo a portabilidade para plano individual. Sustenta que o plano agravado não atendeu ao comando judicial, que sequer foi o requerido em sua petição inicial, o que lhe está sendo muito prejudicial, em razão da suspensão do tratamento, uma vez que o plano foi encerrado em 28/02/2021. Assevera que não pode ficar sem a cobertura do plano, especialmente na reta final do tratamento e que, embora a princípio seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam em meio a tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Colaciona precedentes. Requer em sede liminar a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja autorizada a permanência no plano de saúde da agravada, até o término do seu tratamento ou, subsidiariamente, seja determinado que o plano de saúde continue vigente até os termos das 7 sessões de terapia anti-HER 2 com TDM1 (Kadcyla), previsto para finalizar em maio de 2021, sob pena de fixação de multa. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da tutela antecipada postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não vislumbro presentes referidos elementos. Conforme se depreende das razões recursais, o agravante era beneficiário do plano de saúde da agravada, cujo encerramento ocorreu em 28/02/2021, em razão da não renovação do contrato coletivo de parceria com a empresa Sempre Saúde Administradora de Benefícios, tendo a agravada cumprido as formalidades necessárias à informação do beneficiário. De fato, na hipótese dos autos, deve ser considerada a circunstância apontada pelo agravante de ser portador de doença grave, que lhe tem exigido tratamento contínuo para a sua sobrevivência, tanto que deferida a tutela de urgência pela decisão agravada. Contudo, ao menos por ora, reputo que o provimento agravado, nos termos em que proferido, atende à demanda do agravante, à medida que determinou a imediata portabilidade do plano de saúde coletivo para o individual, levando-se em conta as modalidades de planos ofertadas ao demais clientes, bem como a Resolução Normativa - RN No 438 /2018 da ANS, sob pena de multa, assegurando, com isso, a continuidade do tratamento do agravante. Ademais, em que pese o agravante ter afirmado que não houve cumprimento da decisão pela agravada, não há nos autos qualquer documento que embase a alegação. Pelo exposto, entendo adequado manter-se a decisão agravada, até o exame pelo Colegiado, haja vista que assegurado ao agravante a continuidade do seu tratamento de saúde. Conclusão Assim, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator